Tribunal: TCU
Processo: 003.463/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1840/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de Jairo Demontiez Cassiano, emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento de parcela judicial referente à incorporação da URP (26,05%), que já foi absorvida de acordo com a jurisprudência desta Corte de Contas ( Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário ); Considerando, entretanto, que essa parcela não consta dos pagamentos efetuados ao interessado, consoante comprovam as fichas financeiras juntadas na peça 2. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de Jairo Demontiez Cassiano, ressalvando-se que a parcela judicial referente a plano econômico não consta nos proventos atuais do inativo. 1. Processo TC- Processo 003.463/2024-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jairo Demontiez Cassiano (XXX.149.203-XX). 1.2. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.